Tribunal: TJES
Processo: 5038025-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038025-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA DE JESUS SILVA
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038025-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

ANGELICA DE JESUS SILVA

RECORRIDO
: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição e indenização, na qual a autora alega ter sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da associação ré, a qual afirma nunca ter se filiado.

2.
A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a ré a restituir, em dobro, o valor de R$ 291,30; e c) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

3.

Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando pela reforma parcial da sentença, com o objetivo de majorar o valor da condenação por danos morais para R$15.000,00.

4. A falha na prestação do serviço pela ré é incontroversa, de modo que a realização de descontos indevidos diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, viola a dignidade do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
. Considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$1.500,00, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, de fato, não se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido e para atender ao caráter pedagógico da medida. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e alinhado ao entendimento desta Turma Recursal em casos análogos, a majoração da indenização para o patamar de
R$3.000,00 (três mil reais)
é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que majoro para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária nos termos já fixados na origem, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

6. Sem custas e honorários, ante o êxito parcial da recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)